Tribunal: TCU
Processo: 031.189/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rosiana Lima Beltrão Siqueira contra decisão que julgou suas contas irregulares

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Rosiana Lima Beltrão Siqueira em face do Acórdão 2546/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes, por meio do qual o Tribunal apreciou a prestação de Contas da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Rosiana Lima Beltrão Siqueira, por restar intempestivo em período superior a 180 dias; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão para a recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.